Tribunal: TJDFT
Processo: 0701814-05.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701814-05.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: ALTAMIR PASSOS BATISTA DECISÃO A questão trazida à baila, sobre eventual descumprimento de ordem judicial, certamente necessita melhor análise após a realização do contraditório e do recebimento das informações pelo Juízo de origem. Ausente a plausibilidade do direito, diante da falta de prova pré-constituída. INDEFIRO A LIIMINAR, solicito informações. Vista ao agravado. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito